Tribunal: TJPA
Processo: 0804955-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804955-69.2022.8.14.0401

APELANTE: ALZENILDO REIS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804955-69.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ALZENILDO REIS FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, I E VII, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804955-69.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ALZENILDO REIS FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALZENILDO REIS FARIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelas práticas dos crimes descritos art. 157, §2º, I e VII, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto por ser reincidente.

Consta na denúncia (Id. 18428205), que em 22/03/2022, por volta das 20h40min, o ofendido Rodrigo Santos Cunha se deslocava até sua moradia, ocasião em que foi surpreendido pelo apelante na companhia de um indivíduo, o qual mediante grave ameaça exercida com arma branca anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, I e VII, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18428251), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18428269) pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas em razão da inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, bem como pela exclusão das majorantes do uso de arma branca e concurso de agentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18428273).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 18555156)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da insuficiência de provas. Da pretendida absolvição por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP.

A defesa inaugura as razões de apelação aduzindo que a prova carreada aos autos se mostrou frágil e lacunosa, incapaz de embasar um decreto condenatório nos moldes da denúncia.

Sustenta que o reconhecimento do Apelante foi feito sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e que por força do princípio constitucional da presunção da inocência, deveria este Tribunal reformar a sentença para absolvê-lo, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, não é que o se extrai da fundamentação vertida na sentença recorrida, a qual se utiliza de argumentos sólidos e provas firmes que não deixam qualquer grau de dúvida acerca da autoria dos crimes (Id.
18428251
).

Esclareço que nenhum vício de fato foi apontado que possa desconstituir esta prova.

Compulsando os autos, verifico que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - palavra da vítima e depoimento de testemunhas em juízo – bem como os elementos informativos obtidos por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva são

suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório (Id. 18428229- mídias de audiência).

Ademais, recentemente houve alteração de entendimento jurisprudencial no sentido de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, ante a presença de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) (STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)”

Cumpre ressaltar, que a autoria e a materialidade dos fatos se encontram plenamente configuradas, conforme documentos constantes dos Autos de Prisão em Flagrante (Id. 18428180 a 18428182).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca.

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao recorrente.

Tal pleito não merece prosperar. Explico.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o emprego da arma branca, embora não mais configure causa de aumento da reprimenda no crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, não havendo que falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
.

No presente caso, há fundamentação idônea para o aumento do apenamento base pela atribuição negativa pelo uso de faca, considerando-se como circunstância judicial desfavorável, afinal a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa com a sua utilização é muito maior e mais grave do que o crime praticado sem o seu uso.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA CORTE DE ORIGEM. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
USO DA ARMA BRANCA AGREGOU DESVALOR À CONDUTA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. 2. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, o delito foi praticado com o emprego de arma branca (canivete), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Nesse contexto, tendo em vista a abolitio criminis promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a Corte local aplicou a novatio legis in mellius, excluindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" ( HC 436.314/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O emprego da arma branca, embora não mais configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, não havendo que falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus. 2. Inviável a apreciação da matéria não alegada em recurso especial, sendo vedado à parte inovar quando da interposição do agravo regimental. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1887658 SP 2020/0196158-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)”

Diante do exposto, não merece acolhimento o redimensionamento do quantum pleiteado pela defesa.

3.

Do afastamento da majorante de concurso de agentes.

Irresignado o apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo da vítima, bem como de testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024